Tribunal: TJDFT
Processo: 0702824-59.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0702824-59.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MEDPRO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O apelante requer a retirada de pauta do julgamento do recurso, sob o argumento de que pretende juntar aos autos Termo de Constatação elaborado por renomada empresa a fim de comprovar que o Portal DIFAL não atende integralmente às exigências legais. De acordo com o art. 435, parágrafo único, do CPC, verbis: !Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5o . (...)” No caso em apreço, o documento não se enquadra nas exigências legais, uma vez que não se trata de fato ocorrido após o ajuizamento da ação, e, ademais, não há qualquer menção ao motivo pelo qual deixou de ser juntado anteriormente. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido. Mantenha-se o recurso na pauta de julgamentos. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator